Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0728022-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CASA MAESTRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASA MAESTRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 635480999 proferida, nos autos da Execução Fiscal de no 0048839-88.2013.8.07.0015, pelo Juízo 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 16 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator